Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-97.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006097-97.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (APELADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONTRATO VERBAL RECONHECIDO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – COISA JULGADA – COMISSÃO DECORRENTE DA VENDA DOS PREPOSTOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
CLÁUSULA
DEL CREDERE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu,
houve a constituição de coisa julgada no tocante à base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa, que deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, ou seja, de 1998 a 2019, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Conforme o disposto no art. 43, da Lei n.
nº 4.886/1965, “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas

del credere.”

In casu,
o autor/apelante não logrou êxito em comprovar que era responsabilizado pelos débitos decorrentes do inadimplemento dos seus clientes, não havendo como ser reconhecida a incidência da cláusula del credere na relação havida entre as partes, a ensejar o
ressarcimento dos descontos descritos no relatório e apontados na inicial
.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
Miguel Antônio Mendes
em
face da
r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de cobrança que move contra
Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda.
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a existência e validade do contrato de representação comercial entre as partes, no período de janeiro de 2003 a 08.05.2019, e condenar a ré no pagamento de indenização relativa
a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da rescisão, observada a prescrição quinquenal, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que o cálculo da verba rescisória deve considerar todo o lapso da representação comercial, correspondente ao período de 1998 a 2019, e não apenas os últimos cinco anos, sob pena de violação da coisa julgada, pois a questão já restou decidida por este e. Tribunal.

Segue sustentando que para o cálculo da rescisão contratual devem ser consideradas as vendas realizadas pelos representantes comerciais dentro da região confiada com exclusividade ao apelante. Defende que comprovou que eram realizados descontos das comissões pelas vendas não pagas pelos clientes, o que não pode ser admitido, ante a vedação da inclusão de cláusula del credere nos contratos de representação comercial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 165098064), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Miguel Antônio Mendes
ajuizou ação de cobrança contra
Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda.
, alegando que no ano de 1998, fora contratado verbalmente para atuar como representante comercial da linha de sementes de pastagem da empresa demandada, mediante recebimento de comissão de 10% (dez por cento), com exclusividade territorial.

Firme em seu propósito, sustentou que por volta do ano de 2010, com a expansão comercial da empresa, em sua divisão de sementes e nutrição animal, foram contratados novos representantes comerciais e revendedores para atuarem dentro da mesma região do autor, contudo, com relação à divisão de sementes, respeitou-se a cláusula de exclusividade territorial. Afirmou que a partir das vendas de sementes realizadas pelos novos representantes comerciais nas regiões confiadas ao autor, a empresa demandada creditava 5% (cinco por cento) na sua ficha.

Aduziu que o contrato perdurou de 1998 a 08.05.2019, quando então se esgotou o prazo do aviso prévio de 30 (trinta) dias, noticiado oficialmente pela ré por meio de notificação extrajudicial, encaminhada por e-mail. Alegou que por ocasião da rescisão do contrato de representação, sem justo motivo, por iniciativa da empresa, esta se comprometeu a providenciar o levantamento de todas as comissões auferidas pelos representantes e realizar o pagamento das verbas rescisórias em até 30 (trinta) dias, entretanto, nenhuma providência foi adotada. Alegou que a rescisão sem justa causa do contrato de representação comercial implica no pagamento de indenização no montante equivalente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o período em que exerceu a representação.

Sustentou que no contexto da relação jurídica estabelecida, a ré impôs a cláusula
del credere
ao autor, realizando descontos indevidos em suas comissões, em razão de débitos dos clientes, de modo que faz
jus
à restituição do valor total de R$ 231.264,75 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a existência e validade do contrato de representação comercial entre as partes, no período de janeiro de 2003 a 08.05.2019, e condenar a ré no pagamento de indenização relativa
a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, observada a prescrição quinquenal, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da rescisão, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que o cálculo da verba rescisória deve considerar todo o lapso da representação comercial, correspondente ao período de 1998 a 2019, e não apenas os últimos cinco anos, sob pena de violação da coisa julgada, pois a questão já restou decidida por este e. Tribunal no julgamento dos recursos de agravo de instrumento n. 1016332-13.2021.8.11.0000 e n. 1017066-61.2021.8.11.0000.

Alega que restou devidamente comprovado nos autos o início da relação contratual, ocorrida em janeiro de 1998, ou, ao menos, em outubro de 1999 (data da nota fiscal mais antiga que conseguiu localizar).

Segue sustentando que para o cálculo da rescisão contratual, além de todas as vendas realizadas desde 1998, devem ser consideradas as vendas realizadas pelos novos representantes comerciais dentro da região confiada com exclusividade ao apelante, pois os vendedores da região eram a ele subordinados. Defende que comprovou que eram realizados descontos das comissões pelas vendas não pagas pelos clientes, o que não pode ser admitido, pois de acordo com o disposto no art. 43, da Lei n. 4.886/65, é vedada a inclusão de cláusulas
del credere
nos contratos de representação comercial, de modo que faz
jus
ao ressarcimento dos descontos descritos no relatório e apontados na inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroverso nos autos a existência de contrato verbal de representação comercial entre as partes, mormente diante da ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Visto isso, quanto à incidência da comissão decorrente das vendas realizadas pelos novos representantes comerciais no cálculo da rescisão contratual, tenho que o apelante carece de interesse recursal, pois conforme asseverado na inicial, o comissionamento de 5% era creditado na ficha do apelante, e a r. sentença foi suficientemente clara ao determinar que a
indenização relativa
a 1/12 deve ser calculada sobre todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual.

Portanto,
não conheço

do recurso neste ponto.

Superada essa questão, no tocante à não incidência da prescrição quinquenal na indenização relativa a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, assiste razão o apelante.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que as partes interpuseram recursos de agravo de instrumento em face da decisão de saneamento, que havia reconhecido a
prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas. Assim, conforme se
infere dos julgamentos dos recursos de agravo de instrumento n.
1016332-13.2021.8.11.0000 e n. 1017066-61.2021.8.11.0000, interpostos, respectivamente, pelo autor e pela ré, a decisão foi reformada, a fim de que “
o cálculo das verbas rescisórias previstas no art. 27, alínea j, da Lei 4.886/65, considere todo o lapso de representação comercial, correspondente ao período de 1998 a 2019
”, sem advir qualquer recurso às instâncias superiores.

Confira ementas dos julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo, com o entendimento pacífico do STJ, a
prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato, o que se aplica no caso dos autos.”
(RAI n. 1016332-13.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2021,
trânsito em julgado em 14.02.2022
- negritei)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS (ART. 27, INCISO “J”, DA LEI N.º 4.886/65) – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA RESCISÃO INJUSTIFICADA DO CONTRATO – BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – PERÍODO INTEGRAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – DECISÃO COMPLEMENTADA – EFEITOS INFRINGENTES AGREGADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Conforme abalizada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do prazo prescricional da indenização pelas verbas rescisórias do artigo 27, alínea j, da Lei n.° 4.886/65 é a data da resolução injustificada no contrato de representação comercial.

No entanto, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda
.

Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da omissão, para fazer constar que a base de cálculo das verbas rescisórias deve compreender todo o período de vigência do contrato de representação, conforme consignado no RAI n.° 1016332-13.2021.8.11.0000, a fim de evitar decisões conflitantes.”
(RED n. 1017066-61.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.03.2022,
transitado em julgado em 04.04.2022
- negritei)

Portanto, forçoso concluir que no caso em apreço houve a constituição de coisa julgada no tocante à não incidência da prescrição quinquenal sobre o cálculo da aludida indenização.

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a
indenização relativa
a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual observe o período descrito nos v. acórdãos, ou seja, de 1998 a 2019.

Avançando na resolução da celeuma, o autor/apelante defende que faz
jus
ao ressarcimento dos descontos descritos no relatório e apontados na inicial,
decorrentes da cláusula
del credere.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na interpretação do contrato verbal firmado entre as partes, a fim de verificar se constitui ou não hipótese não admitida na Lei n. 4.886/1965 que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.

Não se olvida que nos contratos desta natureza a própria norma descrita rechaça a inserção de cláusulas
del credere
, consubstanciada naquelas em que o representado desconta do representante o valor inadimplido pelos clientes, tornando-o responsável pelas vendas que intermediou, vejamos:

“Art. 43. É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas

del credere
. (Incluído pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992).”

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTANTE

COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDENIZAÇÃO DO ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI N. 4.886/65 DEVIDA – LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – INDEVIDOS – MERO DISSABOR – CLÁUSULA DEL CREDERE – INEXISTÊNCIA – COMISSÕES – RETENSÃO – POSSIBILIDADE – CANCELAMENTO PELO CLIENTE – INADIMPLEMENTO – DESCONTO TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA –

RECURSO DA DIGITEC DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRATEL – PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS.

No contrato de representação comercial, havendo rescisão unilateral e não configurados quaisquer dos justos motivos descritos no art. 35 da Lei n. 4886/65, faz jus o representante ao recebimento de indenização pela dispensa imotivada (art. 27, alínea “j” da Lei 4886/65) e pela falta de aviso prévio (art. 34 da Lei n. 4886/65).

Os danos extrapatrimoniais são devidos quando há violação a direito da personalidade da parte, e a rescisão unilateral de contrato por si só não constitui ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais, pois, ainda que o desligamento da empresa tenha acarretado desconforto ao contratado, se a rescisão operou dentro autonomia de vontade das partes, sem qualquer prejuízo de ordem subjetiva, como o descrédito e o abalo da imagem do representante perante seus clientes,

não há dano a ser ressarcido.

É certo que há proibição de cláusula del credere nesta natureza de relação, a teor do art. 43 da Lei 4.886/65, segundo o qual “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”.
Todavia, se o cliente não cumpre a obrigação de pagamento não há qualquer ilegalidade na retenção dos valores das comissões cujas obrigações não foram adimplidas.

A responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo é do contribuinte que deve repassar a entidade tributante e não pode ser transferido a terceiro que não faz parte da relação jurídico-tributário se não há autorização em lei.

Não há que se falar em majoração dos honorários recursais na hipótese de provimento parcial do recurso.

Recurso da autora desprovido. Apelo da requerida, parcialmente provido.”
(RAC n. 0012509-19.2017.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.04.2021 - negritei)

Entretanto, no caso em apreço, em que pese o reconhecimento do contrato de representação comercial realizado de maneira verbal, não é possível verificar a existência de qualquer disposição nesse sentido.

Isso porque, conforme demonstrado no decorrer da instrução processual, o apelante realizava os pedidos à apelada, tanto em nome próprio, pois comercializava os produtos na sua empresa – Agromendes, quanto em nome dos clientes.

Nesse passo, em que pese a parte tenha demonstrado a existência de descontos no relatórios de comissões acostados na inicial (id. 165098202 e seguintes), no próprio relatório consta que a empresa Agromendes recebia esses valores diretamente dos clientes.

Tal fato é corroborado pela prova testemunhal produzida pelo próprio apelante, pois a testemunha
João Seiki Enokawa asseverou que quando ocorria algum atraso no pagamento, o acerto era realizado diretamente com o Miguel.

Ademais, na audiência de instrução restou evidenciado que o apelante realizava pedidos de produtos para comercialização na sua própria empresa, e o pagamento era realizado mediante desconto nos relatórios de comissão.

Assim, a parte não logrou êxito em demonstrar que os descontos existentes caracterizam a incidência da cláusula
del credere
no contrato verbal, pois, repiso, o apelante recebia valores diretamente dos seus clientes e não repassava à apelada, autorizando o desconto do montante recebido da sua comissão e, além disso, parte dos descontos é decorrente da aquisição feita por si próprio para a venda no seu estabelecimento comercial.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Igualmente, não restou comprovada a existência de
clausula del credere
.
Pelo contrário, restou comprovado que o Autor, além de representante comercial, era empresário e adquiria sementes da requerida e as revendia em sua empresa. Ainda, que também realizava compras para os clientes, faturando os pedidos diretamente em nome desses. Assim, o Autor possuía autonomia nas compras e vendas que realizava, diretamente para si, para revenda e o pagamento dessas sementes se dava através da compensação com as comissões a que faria jus, em razão das vendas realizadas ao clientes.

Nesse sentido, a assinatura do Autor nos relatórios de vendas e comissões juntados aos autos, comprovam sua anuência a compensação realizada (entre os débitos existentes em razão das compras de sementes que fazia e os créditos a que fazia jus por sua comissões como representante comercial).

Nesse direção foi o depoimento da
testemunha arrolada pelo autor
,
Jorge Luiz Moura Matos
, o qual declarou que, nas compras de sementes realizadas com o autor, “
algumas vezes ele faturava direto da fábrica, outras vezes comprava direto dele, na loja
”; (...) “
ele mantinha um estoque de sementes na loja, mas as vezes, dependendo da procura, não tinha
”; (...) “dependendo da quantidade de sementes, era entregue na fazenda; se não, buscava (as sementes) na loja”; (...)

Inquirido sobre a forma de pagamento das sementes adquiridas, declarou que
“
pagava boleto ou pagava em cheque direto pra ele (Miguel)
”; (...)

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha João Seiki Enokawa, o qual declarou que,
em caso de atraso no pagamento, negociava direto com o Miguel
.

Logo, restou comprovado que o Autor realizava compra de sementes, tanto para si, as quais revendia em sua loja, quanto para os clientes, faturando os pedidos em nome desses. Também, que o Autor possuía autonomia para a negociação e cobrança dos pedidos diretamente junto aos clientes, de quem recebia cheques.

Ainda, conforme relatórios de vendas sob os Id ́s51679447 e 51679449, bem como depoimentos das testemunhas Vanessa Fernanda S. Sanchez e Fernanda Cristina Brisse Gomes, restou comprovado que o pagamento das comissões de venda era compensado com as compras de sementes que o Autor fazia para si, para ter sementes em estoque em sua loja e revende-las
.

Doutra banda,
em momento algum restou demonstrado que, em caso de inadimplência por parte dos clientes, quando o faturamento era feito em nome desses, o Autor era responsabilizado por esses débitos
.

Logo, não se desincumbiu o Autor de seu ônus probatório, quanto a existência da cláusula del credere, o que será julgado em seu desfavor.”
(id. 165098052 – grifei e negritei)

Dessa forma, o autor/apelante não logrou êxito em comprovar que era responsabilizado pelos débitos decorrentes do inadimplemento dos seus clientes, não havendo como ser reconhecida a incidência da cláusula del credere na relação havida entre as partes, a ensejar o
ressarcimento dos descontos descritos no relatório e apontados na inicial
.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PENA DE CONFISSÃO - INAPLICABILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - JUSTA CAUSA - AVISO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - RETENÇÃO DE COMISSÕES - RESSARCIMENTO DE DANOS - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA DEL CREDERE - NÃO COMPROVAÇÃO - EXCLUSIVIDADE - NÃO PRESUNÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCABÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

A pena de confissão, na hipótese de recusa da parte de prestar depoimento pessoal, disposta no § 1º, do art. 343, do CPC, somente pode ser aplicada se tal penalidade estiver expressamente prevista no mandado de intimação.

Se a rescisão do contrato de representação comercial se deu por justa causa, a concessão de aviso prévio é dispensável, não havendo que se falar em pagamento das indenizações previstas no art. 34 e art. 27, j, ambos da Lei nº 4.886/65.

Em caso de rescisão do pacto por motivo justo, é devida a retenção das comissões pela representada, com o intuito de ressarcir-se dos danos por ela sofridos, de acordo com o art. 37, da Lei nº 4.886/65.

Se a parte autora/representante, contrariando o disposto no artigo 333, I, do CPC, não comprova a existência da cláusula del credere, impossível a condenação da ré/representada ao ressarcimento de supostos descontos indevidos nas comissões.

Nos termos do parágrafo único, do art. 31, da Lei nº 4.886/65, que: "A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos". Não havendo ato ilícito não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios quando o montante fixado pela sentença é razoável e está consoante as disposições do art. 20, § 4º, do CPC.”
(TJMG, RAC n. 10194100067454001, 17ª Câm. Cível, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 03.03.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1 - AVENTADO INADIMPLEMENTO DAS COMISSÕES REFERENTES AO PERÍODO DE OUTUBRO/2007 A MARÇO DE 2008 E
NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE COMISSÃO POR IMPORTÂNCIAS NÃO PAGAS PELOS SEUS CLIENTES, ANTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES (CLÁUSULA DEL CREDERE)
. TESES NÃO ACOLHIDAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. ÔNUS DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC/2015
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 2 - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE A RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DECORREU SEM JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIOU A MÁ-CONDUTA DO REPRESENTANTE/RECORRENTE, ANTE A SUA DESÍDIA QUE DEIXOU DE REPASSAR À REPRESENTADA/APELADA VALORES RECEBIDOS PELO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU O DESCRÉDITO COMERCIAL DA REPRESENTADA. JUSTA CAUSA CONFIGURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 35, B, DA LEI N. 4.886/1965. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NO TOCANTE. 3 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 4 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NOVO ENTENDIMENTO DA CÂMARA, DE ACORDO COM O PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.573.573/RJ. HIPÓTESE EM QUE O DESPROVIMENTO DO RECURSO AUTORIZA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM PROL DO PROCURADOR DA APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC, RAC n. 0021929-17.2008.8.24.0018, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 24.09.2019 - negritei)

Logo, não há como acolher a alegação do apelante afeta à incidência da cláusula
del credere
, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta neste ponto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, apenas para afastar a incidência da prescrição quinquenal no tocante à indenização relativa
a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023